Tribunal: TJPA
Processo: 0806093-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806093-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARCUS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REVISIONAL DE AUXÍLIO MORADIA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria já devidamente analisada.

2.

Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO PARÁ, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Revisional de Auxílio Moradia, movido em face de MARCUS ANTÔNIO DA SILVA ALMEIDA, contra Decisão Interlocutória (id.
6228745)

proferida por esta Desa. Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em síntese da demanda principal, os autores, ora agravados, relatam que celebraram acordo extrajudicial com o Estado do Pará, com base no Termo de Acordo n° 68/2018, referente a entrega da posse/propriedade de um imóvel dos autores localizado na Passagem Lambaris, n° 80, no bairro da Terra Firme em Belém/Pa, para o Estado realizar o Projeto de Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba na área do imóvel, em compensação, o agravante se obrigou a entregar uma unidade habitacional a ser construída na Avenida Perimetral, também nesta capital, e os recorridos receberiam o Auxílio Moradia no valor de R$ 523,45 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) até a conclusão das obras, porém a unidade habitacional não foi entregue e o valor do Auxílio Moradia não foi reajustado.

Assim, formularam pedido de concessão de tutela provisória de imediata revisão do pagamento para a quantia de R$ 523,45 para o valor de R$ 839,06 (oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos) e a procedência da ação, confirmando a revisão do pagamento e a condenação da obrigação de fazer de entregar a unidade habitacional ou, na impossibilidade, transformar em perdas e danos, em valor a ser definido por meio de Avaliador Judicial.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, deferindo a tutela provisória de urgência, concedendo o reajuste do auxílio moradia.

Irresignado, o Estado do Pará

interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

pugnando pela reforma da decisão. Em suas razões recursais, o

agravante, argumenta, em síntese, a preliminar de

ilegitimidade passiva, alegando a responsabilidade da COHAB pelo pagamento do auxílio

moradia,

sustenta a vedação existente no artigo 1°, §3° da Lei n° 8.432/92, alegando risco de dano à

Administração, destacando que, não foi acordado prazo para a entrega da unidade habitacional do empreendimento Residencial Liberdade, bem com a limitação dos recursos e atendimento aos direitos sociais, defendendo a impossibilidade de majoração do auxílio moradia.

Afirma haver a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à decisão e a impossibilidade de estipulação de multa contra o ente público e flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte fixada.

Em decisão interlocutória proferida por esta Desa. Relatora, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. (id. 6228745)

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente AGRAVO INTERNO, alegando ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade a COHAB, em razão desta possui a gestão da moradia e do auxílio moradia, argumentando haver a impossibilidade do reajuste do auxílio moradia, bem como
periculum in mora
inverso por afetação ao orçamento público, com base no princípio da reserva do possível, devendo ser afastada a aplicação de multa diária por ser tratar de Fazenda Pública. Requerendo a reforma da decisão agravada. (id. 7180725)

Conforme certidão id. 7612662, decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria já devidamente analisada.

No presente caso, evidencia-se que trata de direito a moradia, diretamente associado ao princípio da dignidade da pessoa humana, expresso no rol dos direitos sociais da Constituição Federal em seu art. 6º, conforme artigo:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifado)

Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo.

Desse modo, entendo que não merece prosperar a alegação do agravante referente a ilegitimidade passiva, tendo em vista, que o acordo nº 68/2013, foi celebrado entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, e os agravados, conforme se observa no id.
26789233 - Pág. 1, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva por parte do recorrente.

No que se refere a alegação de impossibilidade do reajuste do auxílio moradia e do alegado
periculum in mora
inverso por afetação ao orçamento público, com base no princípio da reserva do possível, verifico que não assiste razão o recorrente, pois observa-se que em momento algum durante os mais de 03 (três) anos em que os recorridos receberam o auxilio moradia no valor de R$ 523,45 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), houve seu reajuste, tornando necessária sua majoração, tendo em vista, os fatores sociais e econômicos ocorridos neste período, como: a pandemia do covid-19, aumento da inflação, guerras no exterior, entre outros fatores que contribuíram para a desvalorização da moeda monetária.

Ademais, o STF no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 de relatoria do Min. Celso de Mello, destacou que a
cláusula da reserva do possível, ressalvado justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada, pelo Estado, com o propósito de exonerar-se do cumprimento de obrigações constitucionais, notadamente referentes a direitos fundamentais, neste sentido destaco trecho do voto do Ministro:

“Não se mostrará lícito, contudo, ao poder público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político - administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável proposito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos de condições materiais mínimas de existência.” (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, informativo/STF nº 345/2004).

Ainda assim, no que se refere ao argumento de que deve ser afastada a aplicação da multa diária por se tratar de fazenda pública,
vislumbro que não merece prosperar, pois as multas constituem instrumento legal de coerção (art. 537 do CPC), para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial, a fim de torná-la efetiva, sendo uma garantia para que ocorra o cumprimento da decisão.

Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS INDIGENAS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DA MEDIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

(...)

2.

(...)

3.

(...)

4.

Ademais, o Acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento do STJ, no sentido da possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer
. Aplicação da súmula 83/STJ.

5.

Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.

(STJ, T2 – Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, Resp nº 0005380-37.2014.4.05.0000, julgamento: 23/06/2015) – (grifado)

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão atacada que deve ser mantida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 22/09/2022